Tribunal: TJSP
Processo: 1000688-91.2022.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EVENTO IN ITINERE - LESÕES NO TORNOZELO ESQUERDO - LAUDO MÉDICO NEGATIVO - ALEGADO ACIDENTE DE TRABALHO NÃO COMPROVADO - IMPROCEDÊNCIA.
"Atestado pela perícia médica, de forma cabal e taxativa, que o autor não ostenta nenhuma sequela incapacitante de origem ocupacional, não há que se cogitar de indenização no âmbito da infortunística."